Tribunal: TJDFT
Processo: 0754349-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754349-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBERSON JOSE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WEBERSON JOSÉ DA SILVA em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dra Viviane Kazmierczak, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, majorou as astreintes para R$ 1.500,00 a cada desconto efetuado indevidamente na conta bancária do demandante. Em suas razões recursais (ID 55505761), o autor sustenta, em singela síntese, que a fixação de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por desconto se mostra irrisória para o fim a que se destina, levando-se em consideração a arbitrariedade do desconto integral do salário do demandante por parte da instituição financeira ré agravada. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a majoração das astreintes para o valor de R$ 5.000,00 por desconto realizado. Sem preparo, face o agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No que diz respeito à modificação do valor das astreintes, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Contudo, em fase de juízo provisório, não se constata insuficiência no quantum majorado pelo d. Juízo “a quo”, pois razoável o valor da multa diária fixada em R$ 1.500,00 a cada desconto indevido. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, entendo em sede de juízo prefacial, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator